Tribunal: TJDFT
Processo: 0709857-30.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. OBRIGAÇÃO NATURAL. NÃO PREJUDICADA A INSERÇÃO EM PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO (“SERASA LIMPA NOME” E “ACORDO CERTO”), DE ACESSO RESTRITO E SEM RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TENTATIVA EXTRAJUDICIAL DE SATISFAÇÃO DO DÉBITO. ATO LÍCITO. INCONSISTENTES A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E A OBRIGAÇÃO DE FAZER DE EXCLUSÃO DESSES BANCOS DE DADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Apelação interposta pela parte demandada com o fim de obter a ineficácia da declaração de inexigibilidade do débito, por prescrição, com a consequente manutenção da inscrição da parte autora no sistema “Serasa Limpa Nome”.
II. Incontroversa a prescrição quinquenal das dívidas líquidas constantes de instrumento particular firmado entre as partes, por força do art. 206, § 5o, inc. I do Código Civil. Ineficaz, portanto, a respectiva declaração de inexigibilidade.
III. Isso porque a prescrição não fulmina o direito subjetivo em si mesmo, senão extingue a pretensão de satisfação do débito pela via judicial, já que se trata de uma obrigação natural. Dessa forma, aquele que solve dívida prescrita está sujeito ao instituto da irrepetibilidade do pagamento realizado para satisfazer obrigação inexigível (Código Civil, art. 882).
IV. A parte autora teve o seu nome inscrito na plataforma digital “Limpa Nome” do Serasa, consistente em um serviço gratuito disponibilizado aos consumidores para que possam negociar as dívidas (prescritas). A referida ferramenta não se confunde com cobrança judicial de dívida tampouco com inscrição em cadastro de inadimplentes.
V. Por se tratar de meio extrajudicial (não abusivo) à tentativa de satisfação do débito, o registro do nome da parte demandante na plataforma de negociação SERASA LIMPA NOME (acesso restrito e que não produz restrição ao crédito) constitui conduta lícita.
VI. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbenciais invertidos.